Tribunal: TJMT
Processo: 1003436-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003436-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROBSON GERALDO COSTA - CPF: 271.607.648-03 (ADVOGADO), FELIPE FRANCICA DE FREITAS AGUIAR - CPF: 043.647.699-16 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO PARA PURGA DA MORA. CIENTIFICAÇÃO ACERCA DAS DATAS DOS LEILÕES. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão dos efeitos do leilão extrajudicial de imóvel, alegando nulidade do procedimento por ausência de intimação pessoal para purga da mora e falta de notificação das datas dos leilões.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade do procedimento expropriatório, em especial no tocante à observância dos requisitos da Lei n. 9.514/1997 quanto à notificação do devedor fiduciário para purga da mora e à comunicação acerca das datas dos leilões extrajudiciais.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 26, §1
o
, da Lei n. 9.514/1997, a intimação do fiduciante para purgação da mora deve ser realizada no endereço informado no contrato, admitindo-se intimação por edital caso frustradas as tentativas de localização.

4. A documentação apresentada demonstra que o devedor foi devidamente notificado para purgação da mora no endereço contratual e, diante da impossibilidade de localização, foi realizada intimação por edital, atendendo aos requisitos legais.

5. Quanto à comunicação das datas dos leilões, verificou-se que o recorrente foi informado por e-mail, mensagem via aplicativo de comunicação, correspondência física e publicação em jornal de grande circulação, garantindo-lhe a oportunidade de exercer seus direitos.

6. Ausência de comprovação de irregularidade no procedimento expropriatório ou violação ao direito de defesa do recorrente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“É regular o procedimento de consolidação da propriedade e realização de leilão extrajudicial quando observados os requisitos da Lei n. 9.514/1997, incluindo a intimação válida para purga da mora e a comunicação adequada das datas dos certames.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.514/1997, arts. 26, §1
o
, e 27, §2
o
-A.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no REsp: 1939507 ES 2021/0154471-9, Relator: Min. João Otávio de Noronha, j. 30.05.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

T
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
Felipe Francica de Freitas Aguiar
, contra a decisão,
proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação Anulatória n. 1010022-69.2024.8.11.0037,
indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na suspensão dos efeitos do leilão extrajudicial, realizado pelo Recorrido (id. 267269259, págs. 02/06).

O Agravante alega que a realização do leilão ocorreu de forma irregular, sem a devida intimação pessoal para purga da mora e sem a notificação prévia sobre as datas dos leilões, o que configuraria nulidade do procedimento.

Argumenta que a ausência dessas notificações viola a Lei n. 9.514/1997, bem como entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta que, mesmo após a realização do leilão, os efeitos jurídicos da arrematação ou da adjudicação devem ser suspensos para evitar danos irreparáveis, pois ainda há possibilidade de alienação do imóvel por venda direta.

Aduz que o risco de perda definitiva do bem sem a observância dos requisitos legais justifica a concessão da tutela recursal.

Ao final, pleiteia a concessão de tutela antecipada para suspender os efeitos da consolidação da propriedade e dos leilões extrajudiciais, bem como qualquer tentativa futura de alienação do imóvel até a decisão final da ação de base.

O pedido de tutela recursal pleiteado foi negado (id. 267820797, págs. 01/03).

O Agravado apresentou contraminuta ao Recurso, requerendo o seu desprovimento
(id. 271842888, págs. 01/15).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
Felipe Francica de Freitas Aguiar
, contra a decisão,
proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação Anulatória n. 1010022-
69.
2024.8.11.0037,
indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na suspensão dos efeitos do leilão extrajudicial, realizado pelo Recorrido.

Denota-se dos autos de origem que Felipe Francica de Freitas Aguiar propôs a Ação Anulatória, em face do Banco Bradesco S/A, alegando, em apertada síntese, que a parte Ré iniciou procedimento de leilão extrajudicial de imóvel sem observar os requisitos legais pertinentes.

Salientou, na inicial, que a execução extrajudicial teve início devido à inadimplência do financiamento do imóvel situado na Avenida Campo Grande, apto 101, Primavera do Leste/MT. Contudo, não foi devidamente intimado pessoalmente para purgar a mora antes da consolidação da propriedade, contrariando o artigo 26, § 1
o
, da Lei n. 9.514/97.

Informou que, além da ausência de intimação pessoal, as datas dos leilões foram designadas sem a observância do prazo mínimo de 15 (quinze) dias entre o primeiro e o segundo certame, em desacordo com o artigo 27, § 1
o
, da mesma legislação, o que, segundo o Requerente, configura nulidade absoluta do edital.

Ressaltou que a ausência de notificação pôs em risco seu direito de acompanhar o procedimento de leilão e de exercer eventual direito de preferência.

Diante disso, requereu a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos do leilão e impedir a adjudicação do imóvel pela parte Ré, além da impossibilidade de inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

O Magistrado singular proferiu decisão, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Assim,
INDEFIRO A TUTELA PRETENDIDA

e,

em consequência,

determino a citação da parte requerida para, querendo, contestar a presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando-se as advertências do artigo 344 do Código de Processo Civil.
(Sic).

Contra essa decisão, Felipe Francica de Freitas Aguiar interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

A controvérsia recursal restringe-se à alegação do Agravante de que o leilão extrajudicial foi conduzido de forma irregular, sem a devida intimação pessoal para purga da mora e sem notificação prévia sobre as datas do certame, o que, em sua ótica, configuraria nulidade do procedimento, nos termos da Lei n. 9.514/1997.

Nos termos do artigo 26, da Lei n. 9.514/1997, o credor fiduciário, diante da inadimplência do devedor, deve promover a constituição em mora deste último por meio de notificação extrajudicial.

O §1
o
do referido artigo estabelece que a intimação do fiduciante deve ser realizada pelo oficial do Registro de Imóveis competente, no endereço indicado no contrato. Caso não seja possível localizar o devedor, o §4
o
autoriza a intimação por edital, com publicação em jornal de grande circulação local por 03 (três) dias consecutivos.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA PURGAR A MORA. FRUSTRADA. CITAÇÃO POR EDITAL. SÚMULA 83/STJ.
1. Nos procedimentos extrajudiciais de consolidação da propriedade, intentada a intimação pessoal por três vezes consecutivas e frustradas ante a ausência do mutuário, justifica-se, posteriormente, a intimação por edital, nos termos do art . 26, § 4o, da Lei n. 9.514/97.
(AgRg no AREsp 543 .904/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 28/11/2014) 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1939507 ES 2021/0154471-9, Data de Julgamento: 30/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2022). (Negritei).

No caso em exame, a documentação anexada pelo Agravado, em sua contestação, comprova que a notificação para purgação da mora foi expedida ao endereço informado pelo Agravante no contrato, sem que houvesse qualquer atualização posterior por parte deste. Após tentativas frustradas de localização, foi promovida a intimação por edital, nos moldes exigidos pela legislação vigente. Assim, não há falar em irregularidade, quanto à constituição do devedor em mora.

No que tange à realização dos leilões, o artigo 27, da Lei n. 9.514/1997, dispõe que, transcorrido o prazo de 60 (sessenta) dias da data do registro que trata o §7
o
do artigo 26, o credor fiduciário promoverá a alienação do bem em público leilão.

O §2
o
-A, com a redação dada pela Lei n. 14.711/2023, estabelece que o devedor fiduciante deve ser pessoalmente notificado acerca das datas dos leilões, por meio de correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive endereço eletrônico. Contudo, a mesma legislação prevê que, caso não seja possível a notificação pessoal, deve-se realizar a comunicação por edital.

Analisando o caderno processual, observo que os documentos que acompanharam a peça defesa do Recorrido demonstram que o Agravante foi devidamente cientificado da realização dos leilões por meio de e-mail (id. 182951691, págs. 01/04 – autos de origem), por meio de mensagem no WhatsApp (id. id. 182951691, págs. 05/06 – autos de origem), por envio de correspondência no endereço constante do contrato (id. 182951691, págs. 07/13 – autos de origem) e por edital publicado em jornal de grande circulação (Diário de Cuiabá) (id. 182951694, págs. 01/03 – autos de origem), assegurando a ampla publicidade e permitindo que o Recorrente exercesse seus direitos dentro do prazo legal.

Ressalto que, mesmo tendo conhecimento da existência do procedimento expropriatório, o Agravante não adotou medidas para purgar a mora ou exercer seu direito de preferência na aquisição do bem.

Diante do exposto, considerando a inexistência de vícios formais e a regularidade do procedimento expropriatório, tenho que, de fato, na ação de origem, não houve o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada. Logo, o Recurso não merece provimento.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Felipe Francica de Freitas Aguiar, mantendo inalterado o ato judicial recorrido
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025